Tribunal: TCU
Processo: 020.015/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo interposto contra medida cautelar concedida em processo de representação sobre possíveis irregularidades na gestão da área de comunicação social.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Agravo interposto pelo Banco do Brasil contra a medida cautelar que determinou a suspensão de veiculação de publicidade em sites, blogs , portais e redes sociais, referendada pelo Acórdão 1329/2020-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, em: 9.1. com fundamento no art. 289 do Regimento Interno, conhecer do Agravo interposto pelo Banco do Brasil para lhe dar provimento; 9.2. revogar a medida cautelar dirigida ao Banco do Brasil constante do item 9.1. do Acórdão 1329/2020-TCU-Plenário ; 9.3. indeferir os pedidos de habilitação como terceiro interessado feitos pelas empresas Twitter Brasil Rede de Informação Ltda. e Verizon Media do Brasil Internet Ltda.; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Banco do Brasil, à Twitter Brasil Rede de Informação Ltda., à Verizon Media do Brasil Internet Ltda., à Associação de Mídia Interativa (AMI) e ao representante.